Tribunal: TCU
Processo: 037.411/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Sentença proferida no processo supramencionado para que tome ciência da atuação da Agência Nacional de Saúdena cobrança de valores para ressarcimento ao SUS que foram reconhecidos inexigíveis e que aparentemente representou conduta ruinosa ao erário por conta da significativa honorária em que condenada.

Inteiro teor:
Acórdão 3445/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 037.411/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ilmo. Sr. Gabriel Menna Barreto Von Gehlen, Juiz Federal (TRF4/RS-5aV); 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8. encaminhar, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, cópia da peça 2 e da presente instrução à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para ciência.